Tribunal: CARF
Processo: 18088.720152/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18088.720152/2017-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VIEIRA E PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA
NO CURSO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA
DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL E NO NOVO
ENDEREÇO
INFORMADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 46.
Não padece de nulidade por cerceamento de defesa a intimação editalícia
realizada no curso do procedimento fiscal após tentativas frustradas de
intimação realizadas no endereço cadastral e no endereço informado
pessoalmente pelo contribuinte. O lançamento que constitui crédito tributário
apurado pelo próprio contribuinte em sua contabilidade, ainda que ausente a
peça de demonstrativo de cálculo. O lançamento de ofício posterior pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada quando comprovado o intuito de fraude e
sonegação.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIOS ADMINISTRADORES
DE
PESSOA
JURÍDICA.
ATO
COM
INFRAÇÃO
DE
LEI.
APLICABILIDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei os administradores
de pessoa jurídica nos termos do art. 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720152/2017-21
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários e, na parte conhecida, negar provimento aos mesmos.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes
da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (Suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
Por descrever minuciosamente os fatos ocorridos no decorrer do presente
processo, adoto parcialmente o relatório da decisão de primeiro grau, que transcrevo a seguir:
Trata-se de impugnação contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos
créditos tributários em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de
R$ 4.589.116,03 (inclusos juros de mora e multa de ofício), em face de o
estabelecimento ter deixado de recolher imposto em decorrência de escrituração
e utilização de crédito básico de IPI fictício.
Conforme Relatório Fiscal, a empresa, ao elaborar sua EFD ICMS IPI/2013,
inseriu e utilizou valores a título de crédito básico de IPI sem respaldo em nota
fiscal eletrônica de aquisição (entrada).
Observou-se que os valores de IPI declarados nas DCTF do ano-calendário 2013
somam R$ 90.294,70 (noventa mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta
centavos) enquanto que o montante de IPI que deixou de ser declarado em DCTF,
em razão da utilização de créditos básicos de IPI fictícios, totalizou R$
1.553.099,98 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, noventa e nove reais
e noventa e oito centavos).
Diante dos fatos acima expostos, estes créditos foram glosados na apuração do
IPI no período, por falta de previsão legal, resultando na lavratura do Auto de
Infração, no montante original de R$ 1.553,099,98, que fora acrescido de multa
de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
Também houve a imputação de sujeição passiva solidária ao Sócio-administrador
Sr. ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF 028.599.121-34, capitulado no artigo
135, III do Código Tributário Nacional – CTN.
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação
aduzindo, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

NULIDADE
As comunicações e exigências fiscais sempre estiveram ao encargo dos Correios,
de forma que se algum ato falho ocorresse por esse prestador de serviço de
entregas postais, tal como efetivamente veio a ocorrer no caso em exame,
conforme será esclarecido adiante, a efetiva comunicação e intimação não
surtiria os efeitos perseguidos, prejudicando a ampla defesa e contraditório da
Impugnante e, inclusive, permitindo a lavratura de auto de infração amparado na
equivocada premissa de que a Impugnante não teria os documentos e
esclarecimentos solicitados pelo Auditor Fiscal.
O procurador da empresa Impugnante declarou ao Fisco, em 10/02/2017, que em
referência ao número do prédio, até então cadastrado sob o n° 33, teve alteração
"por conta da Prefeitura, onde o número correto para qualquer envio de
Correspondência é o 291 (Duzentos e Noventa e Hum)”. Apesar disso, o relatório
de auditoria fiscal mencionou que "nenhum documento foi apresentado para fins
de comprovar que o número 33 da Rua Décio da Silva teria sido alterado para o
número 291".
O terceiro e último termo de intimação (03/00008/2017) NÃO foi postado no
endereço tributário que seu procurador expressamente declarou, bem como foi
postado para endereço que o próprio Auditor Fiscal tinha prévio conhecimento
que teve sua numeração alterada, o que impossibilitou a apresentação de
documentos e esclarecimentos pela Impugnante - documentos e esclarecimentos
que esvaziariam os pressupostos da autuação -sendo nulo o ato editalício que a
isso se sucedeu e todos os demais atos subsequentes, que deverão ser anulados.
A Constituição Federal, ao dispor sobre os direitos e garantias individuais,
estabelece no inciso LV, artigo 5o que "aos litigantes, em processo judicial e
administrativo, e aos acusados cm geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Este poder de defender-se de
qualquer pretensão de outrem representa a "garantia fundamental da pessoa
para a defesa de direitos", um "atributo imediato da personalidade", como
ensinou o processualista ENRICO LIEBMAN (Mannuale di Diritto Processuale
Civile, 2a edição. Milão: Giuffrè, 1957 - v. I).
Nem se alegue que esses princípios não recaem sobre o processo administrativo
fiscal. A ilustre tributarista CLEIDE PREVITALLI CAIS é incisiva ao afirmar que
"em matéria tributária o princípio do devido processo legal adquire contornos
específicos, de extraordinária importância diante da relação fisco/contribuinte,
considerando-se que o poder administrativo no exercício da atividade tributária
cria limitações patrimoniais, impondo-se a observância das suas fronteiras, a fim
de ensejar ao administrado o respeito aos direitos constitucionais que lhe foram
assegurados. Essa atividade de império na exigência de tributos, destinados ao
bem comum, obriga a Administração a agir segundo as orientações da lei, vale
dizer que a Administração está, sempre, vinculada à lei e qualquer ato que escape
ao controle legal será viciado" {O processo tributário. 2a Edição. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996 - p. 61 -destaques nossos).
A necessidade de estabelecer um devido processo legal para a cobrança de
qualquer tributo não se restringe aos dispositivos constitucionais citados. O
Código Tributário Nacional, em seu artigo 148, na mesma esteira da
Constituição, prevê a instauração de um "processo regular" para a elaboração
do arbitramento.
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Assim, o processo só poderá ser justo quando houver oportunidade de ambas as
partes tomarem conhecimento das alegações que a outra elabora, e ainda assim,
forem assegurados todos os meios e recursos inerentes à sua defesa.
De modo a exercer a defesa é imperioso que o contribuinte seja intimado acerca
dos atos administrativos e exigências fiscais no seu domicílio tributário. Se a
intimação for endereçada a endereço equivocado ou incorreto e isso acarretar a
impossibilidade do mesmo responder/atender aquilo que lhe foi exigido pelo
Fisco haverá que se falar em nulidade da intimação e, por conseguinte, ofensa
aos primados da ampla defesa e do contraditório.
De outro lado, somente é válida a intimação por edital quando esgotado todos os
meios para intimar o contribuinte. Nesse sentido, a ausência de intimação no
endereço tributário declarado pelo contribuinte, seguida da sua intimação por
edital, é nula, eis que o mesmo não teve a oportunidade de ser encontrado em seu
endereço correto de modo anterior, ofendendo, assim, o contraditório e a ampla
defesa.
Registre-se que essa posição vem sendo adotada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A esse respeito, devemos mencionar o acórdão da lavra da MINISTRA
REGINA HELENA COSTA, da QUINTA TURMA, desta Colenda Corte, ao julgar
o Habeas Corpus n.° 192.845-RJ, em 24/09/2013.
Sendo assim, força é concluir que a não intimação do contribuinte, da forma
correta, implica ofensa ao contraditório e a ampla defesa, bem como violação ao
devido processo legal, acarretando, ademais, a nulidade das intimações e dos
atos seguintes.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
E
DEFEITO
NA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Compulsando os autos, verificamos que ao tratar do "Enquadramento Legal" o
Auto de Infração fundamentou a exigência fiscal em diploma de índole infra
legal, isto é, no "Decreto n° 7.212/10".
O primado da estrita legalidade exige que tão somente a função legislativa
descreva a norma matriz tributária, pormenorizando em sua plenitude todos os
seus elementos, sendo vedado, pois, ao legislador, delegar poderes legiferantes
para que instrumentos secundários possam dispor e inovar em matéria tributária,
a exemplo do caso vertente.
Como sabido e ressabido, aliás, o primado da estrita legalidade ocupa um lugar
de incontendível magnitude na seara constitucional tributária. Sob o manto do
Diploma Magno, órbita ao lado daqueles princípios que, mercê de seu conteúdo
axiológico, gravitam sobranceiros, informando, conformando e iluminando o
espectro da tributação.
A legalidade tributária denomina-se estrita em virtude de sua conjugação com a
legalidade genérica, esta prevista no inciso II, do artigo 5°, já aquela contida no
inciso I do artigo 150 ambos do Texto Excelso.
Assim, ante os comentos trazidos à colação, lastreados em doutrina
exemplaríssima, é lídimo depreender que fundamentar a exigência fiscal
amparado em Decreto, simboliza manifesta ilegalidade e ofensa ao primado
constitucional da estrita legalidade, eis que apenas a lei pode estabelecer
obrigações desse jaez.
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Oportuno mencionar, então, que o artigo 97 e seus incisos do Código Tributário
Nacional prevê que somente Lei pode estabelecer a instituição de tributos, a sua
majoração, a definição do fato gerador, alíquota, base de cálculo, cominação de
penalidades e hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário.
Desta foram, resta patente a violação ao princípio da legalidade, pois o Poder
Executivo não pode, por instrumento secundário, dispor inauguralmente sobre a
norma tributária!
DA OBRIGAÇÃO DE ESCRITURAR - SPED - VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE E
DA RAZOABILIDADE.
O Sistema Público de Escrituração Digital - SPED foi instituído pelo Decreto n°
6.022/2007 e tem como objetivo o avanço na informatização da relação entre o
fisco e os contribuintes.
Dessa forma, prevê o Decreto n° 6.022/2007 em seu artigo 2o que:
"Art. 2o - O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias,
mediante fluxo único, computadorizado, de informações."
Note-se que o Decreto 6.022/2007, conforme sua expressa redação, é aplicável
somente às sociedades ditas empresárias.
Isso viola o valor da igualdade que se encontra permeado em nosso Texto
Magno, eclodindo como um dos maiores princípios informadores da
compreensão, interpretação e aplicação do Direito, dirigido a todos, sem
exceção.
Desponta no caput do artigo 5o como direito e garantia fundamental, e como tal,
insusceptível até mesmo de proposta de Emenda Constitucional tendente a aboli-
la. Assim, nenhuma norma, mesmo que de índole constitucional, pode reduzir ou
derrogar o seu largo, extenso e vasto sentido (art. 60, § 4°, IV, CF/88).
O constituinte originário entendeu, por bem, reiterar esse princípio nas raias da
tributação. Neste sentido, o inciso II do artigo 150 firmou a igualdade tributária
como uma das limitações ao poder de tributar, erigindo-o como coluna mestra do
Texto Excelso.
Desta sorte, mostra-se imprescindível que o critério de discriminação guarde
harmonia com os valores consagrados pelo ordenamento jurídico. Não basta a
ocorrência do referido nexo lógico, mas exige-se que a discriminação seja
pertinente com os interesses jurídicos tutelados pela Constituição.
Assim, força concluir que a obrigação de escriturar e transmitir por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, imposta a Impugnante, viola os
princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da razoabilidade.
OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS SOB PENA DE NULIDADE DA
DECISÃO.
Devemos observar que na esfera administrativa, o julgador não só pode, como
está obrigado a analisar a constitucionalidade das normas e, convencendo-se de
sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve deixar de aplicá-la no caso
concreto. Para corroborar essa afirmação, trazemos à colação trecho do voto
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

vencedor do JUIZ RELATOR ADEMIR RAMOS DA SILVA em julgamento de
questão de ordem do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo.
DA INCORRETA MULTA DUPLICADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DO DOLO.
O Auditor Fiscal, ao descrever à multa de ofício aplicada de ofício, na
porcentagem de 75% do valor do imposto que reputou não ter sido lançado ou
recolhido (caput do art. 80 da Lei 4.502/1964), duplicou essa porcentagem, com
substrato no inc. II do §6o do art. 80 da referida Lei, passando, então, a
corresponder a 150% (cento e cinquenta por cento), por imputar que teria havido
dolo, de forma reiterada, no procedimento escriturário na Impugnante.
Entretanto, em que pese o Auditor Fiscal defender a aplicação da penalidade por
compreender que não poderia atribuir o ocorrido a "erros ou a esquecimentos,
sob pena de ferir a lógica e o senso comum", na verdade deixou se seguir
princípio basilar do Direito, de que a atitude dolosa e intencional não pode ser
simplesmente presumida, era deve ser provada de forma incontroversa.
Assim, da mesma forma como a má-fé não se presume, a conduta dolosa também
não é passível de ser presumida.
Não bastam indícios ou suspeitas para imputar, com certeza e segurança jurídica,
que determinado ato ou conduta da Impugnante tenha sido praticado de forma
dolosa e intencional.
Além disso, relembramos, conforme tópicos antecedentes, que se a intimação do
Impugnante ocorresse de forma acertada - e não nula - sequer haveria de se falar
em imposto inadimplido e respectiva mula aplicada.
Colacionamos, então, o entendimento pacificado pelos diversos Tribunais
Pátrios, atestando que o dolo não pode ser presumido e que exige prova
inequívoca, mesmo nos casos em que existam indícios de abuso, conforme
julgados exemplifícativos abaixo:
Assim, força concluir que o Auditor Fiscal não deveria ter aplicado o comando
previsto no inc. II do § 6o do art. 80 da Lei 4.502/1964, para duplicar a
porcentagem da multa de 75% para 150% sobre o valor do imposto que reputou
não ter sido lançado ou recolhido pela Impugnante, na medida em que o dolo não
pode ser presumido e não foi provado no caso em análise de forma inequívoca.
DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E SUA APLICABILIDADE AS
MULTAS TRIBUTÁRIAS.
... o Princípio Constitucional do não-confisco, também denominado efeito
confíscatório, está expressamente previsto no inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal;
Em perfeita sintonia e complementando a vedação de tributo confiscatório,
devemos também trazer a baila o §1° do artigo 145 da Constituição Federal,
vejamos:
Art. 145 — §1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte (...)
Analisando a citada legislação, percebemos que a Lei Maior proibiu a utilização
de qualquer tributo que possua efeito de confisco, nesse sentido, importante
conceituarmos tal terminologia no intuito de aplicarmos o presente principio ao
caso concreto.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Apesar de algumas divergências, podemos afirmar que, sempre que um tributo se
tornar excessivamente oneroso, violando o direito de propriedade, os princípios
da capacidade contributiva, da razoabilidade e da igualdade, retirando o
patrimônio do contribuinte, quer seja transferindo ao Fisco ou reduzindo em
razão da exacerbada cobrança de um tributo ou da própria carga tributária,
estaremos diante de uma situação de tributo confiscatório.
Não é outro o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como
podemos verificar do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.° 1075.
Desta forma, apesar do inciso IV do artigo 150 e o §1° do artigo 145, ambos da
Constituição Federal, expressamente estar dirigidos somente Tributos e Impostos,
é pacifico o entendimento de que a vedação sobre o efeito confiscatório também é
aplicado em relação às multas pecuniárias, ou seja, tal postulado se espraia por
todo o sistema tributário.
Pela análise da legislação vigente, pode-se afirmar que as penalidades fiscais
estão sujeitas ao confisco, por serem decorrentes de uma obrigação tributária.
Dispõe o parágrafo 1.° do artigo 113 do Código Tributário Nacional que a
obrigação principal surge com a ocorrência de fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Conclui-se, portanto, que se o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária é uma obrigação principal,
inegável que a vedação ao confisco também se aplica às penalidades, ou seja, as
multas também podem ser consideradas confiscatórias, quando aplicadas pelo
descumprimento de normas fiscais e forem exorbitantes.
Importante verificar que nossos Tribunais acolhem o caráter confiscatório das
multas conforme podemos verificar na jurisprudência acima citada. Temos
também que esse entendimento é muito antigo, mesmo antes da Constituição
Federal de 1988, conforme manifestação do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, nos julgamentos dos tribunais superiores, persiste o entendimento da
aplicação do princípio do não-confisco às multas e penalidades, tendo em vista
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta diversos julgados
em que a análise da confiscatoriedade é feita não em face do tributo em si, mas
em face da exigência de multas tributárias consideradas abusivas.
Nessa esteira, podemos citar, a título de exemplo, a decisão do plenário do STF
que, em 17.06.1998, em decisão unânime, concedeu medida liminar na ADI
1.075/DF para suspender a vidência do artigo 3o, parágrafo único, da Lei n°
8.846/94, que prevê, para a hipótese de venda de mercadoria sem a emissão de
nota fiscal, multa de 300% do valor da operação.
Adotando os argumentos acima elencados, verificamos no presente caso que a
multa imposta ao Contribuinte atenta ao princípio do não-confisco (inciso IV do
artigo 150) e da capacidade contributiva (§1° do artigo 145), ambos da
Constituição Federal.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, conforme podemos verificar das ementas
abaixo colacionadas, possui o mesmo entendimento acerca do caráter
confiscatório das multas exorbitantes previstas em lei.
Oportuno destacar, também, a orientação jurisprudencial firmada pelo
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no
sentido de que a multa de 75% (setenta e cinco por cento) possui caráter
confiscatório e deve ser reduzida.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Assim, diante do acima exposto, inegável concluir pelo efeito confiscatório da
multa no caso em tela, correspondente a 150% (cento e cinqüenta por cento)
sobre o valor da operação, e até mesmo na porcentagem de 75%, esta ultima se
for acolhido o tópico antecedente para afastar a porcentagem duplicada,
restando claro a excessiva onerosidade, absorvendo parte considerável dos bens
da Impugnante.
O Sr. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA, apresentou impugnação alegando que sua
responsabilização é altamente ilegal. Fez, em suma, as seguintes considerações:
O Douto Fiscal no seu trabalho remoto empreendeu de modo diligente a
fiscalização. Contudo, a falta de proximidade com o contribuinte fiscalizado e
autuado impediu que conclusões acertadas fossem tomadas.
Como visto na defesa apresentada pela pessoa jurídica, a fiscalização se deu de
modo remoto, ou seja, mediante a emissão de intimações por correio ao
contribuinte, as quais eram entregues pelo "carteiro", as quais eram atendidas
pelo contribuinte.
Ocorre, que no último prazo dado pelo Douto Fiscal para que o contribuinte
apresentasse as notas fiscais exigidas, a referida intimação foi enviada para o seu
endereço errado, ocasionando, uma intimação por edital de forma posterior.
Nesse sentido, a intimação dirigida ao seu endereço errado, acabou gerando uma
intimação por edital absolutamente equivocada, eis que o pressuposto da
intimação editalícia é que o contribuinte não tenha sido localizado no seu
domicílio.
Assim, foi expedida uma exigência por meio de edital, o qual não atendida, gerou
a presunção quanto ao caráter fictício das notas fiscais, Nota-se que tal
presunção adveio do não atendimento da intimação por edital, a qual, repita-se,
foi absolutamente inválida, eis que o contribuinte VIEIRA E PEIXOTO sempre
esteve instalado na mesma localidade.
O Douto Fiscal, em razão dessa presunção, assinalou que "em vista do exposto, o
dolo ficou evidenciado e provado, no momento em que, intencionalmente, VIEIRA
& PEIXOTO utilizou créditos básicos de IPI fictícios para reduzir o montante do
IPI devido a ser declarado em DCTF. Trata-se, portanto, de uma conduta dolosa,
nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502/194".
Em razão disso, o mesmo prosseguiu: "Considerando o mencionado nos
parágrafos anteriores e considerando o disposto no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, tem-se que o Sr. ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA é
pessoalmente responsável pelo IPI devido por VIEIRA E PEIXOTO no ano
calendário 2013, conforme apurado no lançamento de ofício em anexo".
A questão que se coloca é: ficou provado que de forma pessoal o sócio ANTÔNIO
VIERA DA SILVA tomou as medidas necessárias para criar notas fictícias do IPI
e as lançou na sua contabilidade? Ao contrário do quanto sustentando pelo
Douto Fiscal estamos certos que isso jamais ocorreu, sendo esse o ponto a ser
explanado a seguir.
Como dito anteriormente, o ora Impugnante entende que a presente autuação
seja completamente nula, face ao cerceamento de defesa imposto a mesma, as
quais impediram que as notas solicitadas vias edital fossem exibidas, acarretando
a presente autuação.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Na presente defesa nos compete demonstrar que mesmo reputando a validade da
presunção quanto às notas fictícias de IPI, o que se coloca apenas em prol da
argumentação, devemos registrar que tal comportamento jamais pode ser
atribuído ao sócio ANTÔNIO VIERA DA SILVA, de modo que a responsabilidade
tributária ao mesmo imputada pelo Douto Fiscal é desacertada.
O que toma alguém responsável pelo tributo é o dolo, ou seja, a prática de ato
proposital e intencional contrário à lei. Assim, o dolo é a peça chave para a
imputação da responsabilidade tributária. É notório que o dolo não deve ser
presumido e sim exaustivamente provado.
Essa orientação a respeito da indispensabilidade da comprovação do dolo e não
da sua mera suposição encontra-se amplamente sedimentada no âmbito do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas não suficiente. Para que identifiquemos
o fato típico e antijurídico previsto no artigo 135, a conduta do agente deve ser
necessariamente dolosa e o elemento subjetivo, aqui, significa que a
responsabilidade nasce somente se o administrador agir intencionalmente, com o
animus jurídico proíbe tal comportamento.
No caso em análise, o Douto Fiscal atribuiu ao sócio ANTÔNIO VIERA DA
SILVA o dolo de ter falsificado notas fiscais para se creditar de valor de IPI,
imputando, assim, ao mesmo a presunção do dolo.
O dolo, como vimos, exige um ato deliberado por parte do sujeito, contrário às
normas prescritas, sabendo e tendo conhecimento do ilícito a ser praticado. Para
isso, como vimos nas decisões acima, não basta presumir a ocorrência do dolo,
mas é indispensável provar o mesmo.
Em que pese à narrativa construída, presumindo aqui a veracidade da conclusão
tomada pela fiscalização, não existe absolutamente nada e nenhum fato que
comprove que o sócio ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA tinha conhecimento de que
esse expediente era empregado.
Isso porque a contabilidade da empresa, local onde supostamente nasceu o ilícito
perpetrado, era incumbência delegada à empresa do Sr. LUIZ MIGUEL
SLUPKO, isto é, o contador da empresa.
Desta forma, se não competia ao sócio ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA a
realização da contabilidade, mas sim a uma empresa especializada. Sendo assim,
não se pode imputar ao sócio o comportamento em questão, eis que o mesmo
jamais se viu envolvido com notas, nem tampouco com o processamento delas e
muito menos se incumbiu do preenchimento dos livros fiscais ou do envio das
declarações nas quais constaram as notas supostamente tidas como inidôneas.
O parágrafo único do artigo 1.177 do Código Civil é incisivo ao predicar que "no
exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os
preponentes, pelos atos culposos, e, perante terceiros, solidariamente com o
proponente, pelos atos dolosos".
No caso em concreto não existem dúvidas de que a empresa de contabilidade era
a preposta ou mandatária da VIEIRA & PEIXOTO para realizar dentro das
normas técnicas toda a contabilidade da empresa, a exemplo da escrituração e
apuração do IPI.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Tanto isso é verdade que o contador acompanhou toda a fiscalização, conforme
consta do quadro 3 (Termos enviados e respostas recebidas), o que evidencia que
o mesmo era responsável por esse assunto.
Isso quer dizer que forma singela que se o dever se realizar a contabilidade era
de uma empresa contábil, a responsabilidade pela escrituração incorreta ou com
os vícios apontados, não pode ser transferida ao ora Impugnante, eis que o
mesmo jamais esteve a par dessa situação, nem tampouco autorizou ou consentiu
com qualquer expediente inidôneo.
Diante do exposto, reputando que o sócio ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA jamais
participou de qualquer fato relacionado ao problema narrado, estando tal tarefa
delegada ao escritório de contabilidade contratado, força é concluir pela
inexistência de dolo comprovado de modo a gerar a sua responsabilidade
tributária nos termos da autuação.

Em 1a instância, a 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedentes as impugnações apresentadas conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013
NULIDADE
É descabida a alegação de nulidade do lançamento de ofício, por não ter sido
verificada qualquer das hipóteses que invalidam esse ato administrativo.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontram-se suficientemente claros para propiciar o entendimento das infrações
imputadas, descabe acolher alegação de nulidade do auto de infração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A alegação de cerceamento do direito de defesa sem a apresentação de elemento
que evidencie sua caracterização em termos materiais e formais carece de
fundamento, pois há que ser identificado real prejuízo ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas
no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.

Regularmente cientificada da decisão de piso (AR – fls. 1524), a empresa VIEIRA
E PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP interpôs Recurso Voluntário às fls.
1527/1556 repisando os argumentos constantes de sua Impugnação (fls. 1401/1465).
Por meio do despacho de fls. 1560, os autos foram encaminhados a este Conselho
para julgamento, tendo sido distribuídos, por sorteio, à minha relatoria.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Às fls. 1564/1570 foram juntados os Termos de Arrolamento de Bens e Direitos
relativos ao sujeito passivo principal e solidário.
Em sessão de 28 de março de 2019, por meio da Resolução n° 3401-001.825, este
Colegiado converteu o julgamento do feito em diligência para que a unidade preparadora da RFB
informasse (1) se a autoridade fiscal fora informada da alteração de endereço em data anterior à
expedição do termo de intimação cuja ciência restou infrutífera e ensejou a publicação de edital;
(2) se o sujeito passivo solidário fora cientificado do Acórdão de Impugnação e, em caso
negativo, para que fosse providenciada sua ciência com abertura de prazo recursal, nos termos
dos arts. 23 e 33 do Decreto n° 70.235/72.
Às fls. 1.584/1.585, foi expedida a Intimação n° 500/2019 com vistas à cientificar
o sujeito passivo solidário do Acórdão proferido em 1a instância.
Às fls. 1.595/1.596, petição da Recorrente solicitando a remessa dos autos à
unidade preparadora para cumprimento do item 1 da diligência.
Às fls. 1.597, despacho que encaminha o processo à DRF Araraquara para
cumprimento do item 1 da diligência.
Às fls. 1.598/1.608, manifestação da autoridade autuante prestando seus
esclarecimentos acerca do requisitado no item 1 da diligência.
Às fls. 1.612/1.620, interposto Recurso Voluntário pelo sujeito passivo solidário,
em que sustenta: (a) que, assumindo-se a veracidade da conclusão tomada pela fiscalização, não
restou comprovado que o sócio, de forma pessoal, tomou medidas necessárias para criar notas
fictícias de IPI e lançá-las em sua contabilidade; (b) que a contabilidade da empresa, local onde
supostamente nasceu o ilícito perpetrado, era incumbência delegada à empresa do Sr. Luiz
Miguel Slupko, contador da empresa; (c) que a responsabilidade por escrituração incorreta ou
vícios seria da empresa contábil, não podendo ser transferida para o Recorrente; (d) que a falta
de recolhimento de tributo não é suficiente para configurar o dolo; (e) que o dolo não pode ser
presumido, mas deve ser comprovada a intenção do agente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

1 - Da admissibilidade
Os Recursos Voluntários interpostos pela empresa autuada e pelo sujeito passivo
solidário atendem aos pressupostos de admissibilidade e, portanto, deles tomo conhecimento.

2 - Da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente para exigência de IPI,
acrescida de multa de ofício qualificada, sob a acusação de que a empresa teria se utilizado de
notas fiscais fictícias para apurar indevidamente créditos básicos do imposto e, com isto, deixado
de recolher o imposto devido. Em preliminar, a Recorrente sustenta a nulidade de intimação
editalícia realizada no curso do procedimento fiscal, sob o argumento de que o Termo de
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Intimação no 03/00008/2017, objeto de ciência por edital, teria sido previamente enviado a
endereço diverso do informado pelo procurador da empresa ao Auditor Fiscal que conduziu a
fiscalização. Sustenta ainda que a decretação de nulidade deste ato contaminaria todo os
subsequentes.
Há de se consignar, como fato incontroverso que, no início do procedimento
fiscal, o endereço de cadastro da empresa no CNPJ era Rua DECIO DA SILVA 33,
BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP 07177-150. A partir daí, para melhor compreensão da
controvérsia, merece registro o histórico dos termos expedidos no curso do procedimento fiscal e
dos respectivos retornos. Para tanto, reproduzo trecho do Relatório Fiscal anexo ao Auto de
Infração:
6. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO “RUA
DÉCIO DA SILVA No 291” ANTES DA ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
Até 20/06/2017 constava, nos cadastros da Receita Federal, que o domicílio
tributário de VIEIRA E PEIXOTO era Rua Décio da Silva no 33,
Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP 07177-150.
Observação: o domicílio tributário foi alterado espontaneamente por
VIEIRA E PEIXOTO, conforme solicitação constante no “PROTOCOLO
DE TRANSMISSÃO DA FCPJ” datado de 07/06/2017.
Todavia, em 19/04/2017 e em 22/05/2017, o Termo de Intimação no
02/00008/2017 e uma cópia do Termo de Intimação no 03/00008/2017,
respectivamente, foram encaminhados, via postal, para o endereço Rua
Décio da Silva no 291, Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP 07177-150.
Os procedimentos mencionados no parágrafo anterior foram adotados pois,
no curso da fiscalização, foram observados os indícios, apresentados a
seguir, sugerindo que VIEIRA E PEIXOTO estaria localizado no endereço
citado no parágrafo anterior.
6.1 CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO No 01/00008/2017
A primeira postagem do Termo de Intimação no 01/00008/2017 ocorreu em
13/01/2017, conforme pesquisa no site dos Correios (Aviso de Recebimento
JR136604981BR). A correspondência foi devolvida com a informação
“NÃO EXISTE O No”. A segunda postagem do Termo de Intimação no
01/00008/2017 ocorreu em 31/01/2017, conforme pesquisa no site dos
Correios (Aviso de Recebimento SF592877271BR), tendo sido recebida em
01/02/2017.
No Aviso de Recebimento, mencionado no parágrafo anterior, foi escrito,
manualmente, a expressão “No 291” após a palavra “BONSUCESSO”,
conforme demonstrado na imagem a seguir:

Contudo, referida imagem não permite identificar a pessoa (carteiro,
funcionário do estabelecimento fiscalizado etc) que teria escrito a expressão
“No 291” após a palavra “BONSUCESSO”.
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

6.2
RESPOSTA
DO
PROCURADOR
DO
CONTRIBUINTE
FISCALIZADO
Em resposta postada em 24/04/2017, o Sr. LUIZ MIGUEL SLUPKO, CPF
536.954.538-34, procurador de VIEIRA E PEIXOTO, conforme procuração
particular datada de 26/01/2017, informou que:
“A Empresa VIEIRA E PEIXOTO Indústria e Comércio LTDA EPP,
estabelecida na Rua Décio da Silva no 33, Bairro Bonsucesso, Guarulhos,
São Paulo – SP, Vem por intermédio desta, Declarar junto a esta
Secretária , que com referência ao número do Prédio, ouve uma alteração,
por conta da Prefeitura , onde o número correto para qualquer envio de
Correspondência é o 291 (Duzentos e Noventa e Hum).” (sic).
Todavia, nenhum documento foi apresentado para fins de comprovar que o
número 33 da Rua Décio da Silva teria sido alterado para o número 291.
6.3 INDÍCIOS DE QUE A PESSOA QUE RECEBEU OS TERMOS DE
INTIMAÇÃO No 01/00008/2017 E No 02/00008/2017 É EMPREGADA
DO CONTRIBUINTE FISCALIZADO
Na imagem abaixo está indicado o nome da pessoa que recebeu a
correspondência contendo o Termo de Intimação no 01/00008/2017
(segunda postagem). Referida imagem foi extraída do Aviso de Recebimento
SF592877271BR.

Por sua vez, na imagem a seguir, está indicado o nome da pessoa que
recebeu a correspondência contendo o Termo de Intimação no
02/00008/2017. Referida imagem foi extraída do Aviso de Recebimento
SN665043298BR.

Comparando-se as duas imagens, conclui-se que uma mesma pessoa teria
recebido as correspondências contendo o Termo de Intimação no
01/00008/2017 e o Termo de Intimação no 02/00008/2017;
Pesquisando nos sistemas da Receita Federal, verificou-se que a Sra.
ANTONIA CLAUDEANE DA CONCEIÇÃO MOURA é empregada de
VIEIRA E PEIXOTO desde 01/07/2011.
7. CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO No 03/00008/2017
O Termo de Intimação no 02/00008/2017 foi encaminhado para o endereço
“RUA DECIO DA SILVA No 291, BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP
07177-150” em virtude do mencionado nos subitens 6.1 e 6.2 deste
relatório.
CONSIDERANDO que, mesmo após transcorrido o prazo concedido,
nenhuma informação escrita foi apresentada pelo contribuinte fiscalizado
em relação ao solicitado no Termo de Intimação no 02/00008/2017;
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

CONSIDERANDO que nenhum documento hábil e idôneo havia sido
anexado para comprovar que o número do prédio situado na Rua Décio
teria sido alterado de 33 para 291;
CONSIDERANDO que, no cadastro do CNPJ, constava, em 19/05/2017, que
o domicílio tributário de VIEIRA E PEIXOTO continuava sendo “RUA
DECIO DA SILVA No 33, BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP 07177-
150”, CONSIDERANDO que, no site da JUCESP, constava que o domicílio
de VIEIRA E PEIXOTO era “RUA DECIO DA SILVA No 33,
BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP 07177- 150” e CONSIDERANDO
o disposto no art. 23, inciso II, § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972 com
redação dada pelas Lei no 9.532/1997 e no 11.196/2005, TORNOU-SE
necessário lavrar nova intimação para que esta fosse encaminhada para o
domicílio tributário do contribuinte fiscalizado (até 20/06/2017, o endereço
postal fornecido por VIEIRA E PEIXOTO para fins cadastrais era “RUA
DECIO DA SILVA No 33, BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP 07177-
150”).
Desta forma, foi lavrado o Termo de Intimação no 03/00008/2017 por
intermédio do qual foram solicitados os documentos e os esclarecimentos
constantes no Termo de Intimação no 02/00008/2017. Em 22/05/2017, o
Termo de Intimação no 03/00008/2017 foi enviado para o endereço
mencionado no parágrafo anterior.
Ocorre que, em 29/05/2017, a correspondência contendo o Termo de
Intimação no 03/00008/2017 foi devolvida pelos Correios com a informação
“NUM. INEXISTENTE”.
Considerando que, de acordo com pesquisa realizada nos cadastros de
CNPJ em 29/05/2017, o domicílio tributário continuava sendo “RUA
DECIO DA SILVA No 33, BONSUCESSO, GUARULHOS, SP, CEP 07177-
150”; considerando que a correspondência encaminhada para o domicílio
tributário foi devolvida e considerando o disposto no art. 23, § 1o, inciso I,
do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelas Leis no 11.196/2005 e
no 11.941/2009, tornou-se necessário emitir o Edital Eletrônico no
002019185 que foi publicado, em 03/05/2017, no endereço da Receita
Federal do Brasil na internet.
Portanto, a ciência do Termo de Intimação no 03/00008/2017 ocorreu em
14/06/2017, conforme disposto no art. 23, §2o, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005.

Na sessão do dia 28 de março de 2019, a questão foi objeto de quesito específico
em diligência determinada por este Colegiado, que questionou se a autoridade fiscal fora
informada da alteração de endereço em data anterior à expedição do Termo de Intimação no
03/00008/2017, cuja ciência restou infrutífera e ensejou a publicação de edital. Reproduz-se, a
seguir, excertos dos esclarecimentos prestados pela autoridade fiscal:
Inicialmente, não cabe informar apenas um “SIM” ou “NÃO” como
resposta ao quesito “1)” da diligência determinada pelo CARF.
Referida resposta deve contemplar, principalmente, as circunstâncias que
levaram à lavratura do Termo de Intimação no 03/00008/2017 e a sua
ciência por intermédio de edital.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Primeira Circunstância:
Embora o procurador da VIEIRA E PEIXOTO tenha alegado que o
endereço da empresa teria sido alterado de RUA DECIO DA SILVA No 33
para RUA DECIO DA SILVA No 291, na época em que o Termo de
Intimação no 03/00008/2017 foi lavrado (22/05/2017) e na época em que o
Edital Eletrônico no 002019185 foi publicado no endereço da Receita
Federal do Brasil na internet (30/05/2017), nenhum documento havia sido
apresentado comprovando tal alteração.
Segunda Circunstância:
O Termo de Intimação no 02/00008/2017 foi encaminhado, via postal, para
o endereço RUA DECIO DA SILVA No 291. Contudo, VIEIRA E
PEIXOTO não apresentou qualquer documento e/ou esclarecimento
solicitado. Portanto, não ficou comprovado que a pessoa jurídica,
efetivamente, havia tomado ciência do Termo de Intimação no
02/00008/2017.
Terceira Circunstância:
Na época em que o Termo de Intimação no 03/00008/2017 foi lavrado
(22/05/2017) e na época em que o Edital Eletrônico no 002019185 foi
publicado no endereço da Receita Federal do Brasil na internet
(30/05/2017), o domicílio tributário de VIEIRA E PEIXOTO ainda
continuava sendo RUA DECIO DA SILVA No 33, conforme disposto no
inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei
no 9.532/1997 e no inciso I, do § 4o, do art. 23, do Decreto 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 11.196/2005.
Quarta Circunstância:
O Termo de Intimação no 03/00008/2017 foi lavrado apenas por precaução
contra eventual alegação de VIEIRA E PEIXOTO no sentido de que a
mesma não teria sido intimada na forma prevista no Decreto no
70.235/1972, com redação dada pelas Leis no 9.532/1997 e no 11.196/2005.
Quinta Circunstância:
Conforme se observa pela análise da tabela abaixo, por intermédio do
Termo de Intimação no 03/00008/2017, foram solicitados os mesmos
documentos e esclarecimentos solicitados por intermédio do Termo de
Intimação no 02/00008/2017 (este último enviado para o endereço RUA
DECIO DA SILVA No 291):
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

A principal diferença entre o que foi apresentado/solicitado no Termo de
Intimação no 03/00008/2017 e o que foi apresentado/solicitado no Termo de
Intimação no 02/00008/2017 está vinculado à necessidade de alteração do
endereço de VIEIRA E PEIXOTO junto ao CNPJ, conforme se pode
observar na tabela abaixo:

Ocorre que os itens 1 e 2 do Termo de Intimação no 03/00008/2017 foram
atendidos, conforme a FCPJ TRANSMITIDA EM 07/06/2017 (fls. 573) e
conforme o comprovante de endereço (fls. 574). Portanto, com relação aos
itens constantes no Termo de Intimação no 03/00008/2017, tem-se que:

Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Ou seja, os documentos/esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação
no 03/00008/2017 que deixaram de ser atendidos por VIEIRA E PEIXOTO
são os mesmos que deixaram de ser atendidos quando da ciência do Termo
de Intimação no 02/00008/2017 (este último enviado para o endereço RUA
DECIO DA SILVA No 291).
Conclusão:
Embora o procurador de VIEIRA E PEIXOTO tenha, informalmente,
comunicado que o endereço da referida empresa teria sido alterado de RUA
DECIO DA SILVA No 33 para RUA DECIO DA SILVA No 291 (fls. 298),
em 22/05/2017, ainda não haviam sido apresentados documentos que
comprovariam tal fato. Portanto, em estrito cumprimento ao disposto no
Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelas Leis no 9.532/1997 e no
11.196/2005, tornou-se necessário lavrar o Termo de Intimação no
03/00008/2017 e tornou-se necessário encaminhá-lo para o endereço RUA
DECIO DA SILVA No 33.

Verifico, portanto, que a mudança de endereço, mais precisamente da numeração
atribuída pela prefeitura ao imóvel no qual sempre esteve localizada a Recorrente, foi informada
à autoridade fiscal responsável pela fiscalização, a princípio verbalmente, em 10/04/2017, e em
momento posterior, por meio de correspondência postada em 24/04/2017. Verifico também que a
empresa só procedeu à alteração cadastral do endereço no CNPJ em 07/06/2017, quando
transmitiu a FCPJ, data posterior à expedição das intimações e da publicação do combatido
edital, embora tenha sido regularmente cientificada em ambos os endereços, no número 33 em
relação ao Termo de Intimação no 01/00008/2017, e no número 291, em relação ao Termo de
Intimação no 02/00008/2017.
De acordo com os esclarecimentos prestados, diante da ausência de resposta em
relação ao Termo de Intimação no 02/00008/2017 e da divergência de endereços, a autoridade
fiscal houve por bem expedir o Termo de Intimação no 03/00008/2017 para o endereço constante
do CNPJ, o que significa dizer, para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, na forma da
legislação aplicável, conforme prevê o art. 127 do CTN. Ademais, restou bem elucidado que o
teor do Termo de Intimação no 03/00008/2017 constituiu verdadeira tentativa de reintimação do
fiscalizado, ante o não cumprimento do determinado no Termo de Intimação no 02/00008/2017,
muito embora este tenha sido encaminhado para o número 291, conforme solicitado.
Diante deste contexto, as alegações da Recorrente se revelam contraditórias.
Confira-se:
A pergunta que se faz é simples: se restou demonstrado, pelo próprio
Auditor Fiscal, que a segunda intimação (Termo de Intimação no
02/00008/2017), foi enviada para a Rua Décio da Silva, no número 291, ali
sendo aperfeiçoada e dando ciência a Recorrente, porque se apegou
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

apenas aos dados cadastrais para encaminhar o terceiro e último termo de
intimação (03/00008/2017) para o número 33 da mesma rua?
(...)
Aqui, precisamos deixar claro que o terceiro e último termo de intimação
(03/00008/2017) NÃO foi encaminhado para o endereço tributário
declarado pelo procurador da Recorrente.
(...)
Se a Recorrente tivesse recebido o terceiro e último termo de intimação
(03/00008/2017),
realizaria
a
apresentação
dos
documentos
e
esclarecimentos solicitados pelo Auditor Fiscal e a lavratura do auto de
infração sequer teria ocorrido.
Entretanto, como este ato (termo de intimação 03/00008/2017) NÃO foi
postado no endereço tributário que seu procurador expressamente
declarou, impossibilitou a apresentação de documentos e esclarecimentos
solicitados pelo Auditor Fiscal e ocasionou a equivocada e nula intimação
por edital que, posteriormente, embasou o auto de infração, o que justifica
a nulidade do ato editalício e todos os demais atos subsequentes.

A resposta à pergunta formulada pela Recorrente já foi aqui respondida. A
fiscalização enviou o Termo de Intimação no 03/00008/2017 para o número 33 em razão da
ausência de reposta ao Termo de Intimação no 02/00008/2017, enviada para o número 291,
mesmo tendo sido este regularmente recebido.
Segundo o art. 127 do Código Tributário Nacional, o domicílio tributário é o
eleito pelo contribuinte, na forma da legislação aplicável. De acordo com art. 24 da Instrução
Normativa RFB n° 1.634/2016, que dispõe sobre o cadastro nacional da pessoa jurídica, é dever
da sociedade atualizar os dados cadastrais no CNPJ até o último dia útil do mês subsequente ao
da ocorrência do evento. A comunicação realizada à autoridade no curso do procedimento acerca
de mudança de numeração não tem o condão de alterar o domicílio tributário da empresa até que
o interessado proceda à necessária atualização cadastral no CNPJ.
Ademais, não é plausível a alegação de que, caso o último termo tivesse sido
enviado para o número 291, a empresa teria apresentado os documentos e esclarecimentos
solicitados pelo Auditor Fiscal e a lavratura do auto de infração sequer teria ocorrido. Em
verdade, a empresa já havia sido intimada, no exato endereço que agora aponta ser o
correto, para apresentar os mesmos documentos e esclarecimentos, mas se quedou inerte,
ensejando a nova expedição para o endereço anterior, que agora pretende combater.
A Recorrente pretende se valer de sua conduta duplamente omissiva, em relação à
apresentação dos documentos e em relação à atualização cadastral obrigatória, para anular o
Auto de Infração, quando até a presente data, nenhuma das peças de defesa foram instruídas com
os documentos que, segundo alega, tornariam desnecessária a lavratura do auto. A matéria de
fundo da autuação, isto é, a fraude no registro contábil de notas fiscais fictícias, com vistas
a gerar créditos indevidos de IPI, não foi sequer impugnada.
Ora, não há que se considerar nula, por cerceamento do direito de defesa, a
intimação realizada no endereço constante do CNPJ. Não resta demonstrado qualquer prejuízo ao
direito de defesa, pois o Termo de Intimação no 03/00008/2017 não traz nada de novo, senão
figurou como tentativa frustrada de reintimar a empresa fiscalizada, a qual se encontrava omissa
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

em relação à intimação anterior, embora tenha sido regularmente cientificada. Repita-se, o
conteúdo da intimação já era de conhecimento da empresa, que sequer a respondeu. Outrossim, o
Auto de Infração prescindiu dos referidos documentos para comprovar suficientemente a fraude
praticada, até porque, estes documentos são acusados de não existirem de fato, de serem
fictícios, de maneira que, coerentemente, até hoje, a autuada não logrou juntá-los aos autos, o
que despe de verossimilhança as razões aduzidas em preliminar.
Observo ainda que o que está em julgamento neste processo é o lançamento de
ofício formalizado através de Auto de Infração. O procedimento fiscal anterior é inquisitório,
destinando-se à formação do convencimento da autoridade fiscal quanto à regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, sendo-lhe oportunizados o
contraditório e a ampla defesa com a ciência do Auto de Infração, a partir da qual pode ser
instaurado o contencioso administrativo.
O vício que se pretende imputar ao ato intimatório praticado ainda no curso do
procedimento fiscal que antecedeu ao lançamento nem em tese poderia acarretar a nulidade do
lançamento, posto que a autoridade tem o poder dever de realizá-lo, mesmo sem qualquer
participação do sujeito passivo, se reputar suficientes os elementos probatórios à sua disposição.
Trata-se de entendimento sumulado neste Conselho há uma década:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Assim, considerando que o Auto de Infração está suficientemente instruído com
as provas colhidas pela fiscalização, mesmo na ausência dos documentos solicitados através dos
Termo de Intimação no 02/00008/2017 e 03/00008/2017, e que do seu inteiro teor foram
regularmente cientificados a empresa e o sujeito passivo solidário, a fim de oportunizar o
contraditório e a ampla defesa, não há que se cogitar de nulidade do processo administrativo.
Isto posto, voto por rejeitar a alegação de nulidade.

3 - Da alegação de ofensa ao princípio da legalidade e defeito na
fundamentação legal
A Recorrente sustenta ofensa ao princípio da legalidade estrita em razão da
fundamentação apontada no Auto de Infração se reportar exclusivamente a dispositivos do
Decreto no 7.212/10 (RIPI), alegando que, ainda que existisse lei prevendo a mesma coisa, a sua
não invocação na autuação a esse respeito, acaba por anular a mesma pela
inexatidão/defeito/incompletude do fundamento legal invocado.
A alegação não merece prosperar. Como assentou a decisão recorrida, o
enquadramento legal do Auto de Infração reporta-se ao Regulamento do IPI, diploma que tem a
função de consolidar a legislação do imposto e cujos dispositivos se remetem expressamente aos
respectivos comandos legais. Não resta demonstrada a suposta ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária, pois todas as imputações decorrem de lei, cujos dispositivos se revelaram
plenamente cognoscíveis.

Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

4 - Da alegação de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da
moralidade e da razoabilidade em virtude da obrigação de escriturar e
transmitir por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
A Recorrente sustenta, em termos absolutamente genéricos, que a obrigação de
escriturar e transmitir por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, imposta à
empresa, viola os princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da razoabilidade.
O questionamento não deve ser conhecido por duas razões. Primeiro, porque a
empresa está legalmente obrigada ao uso do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e,
considerando o teor do alegado, há de se reafirmar que, nos termos da Súmula CARF n° 2, este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Segundo, porque, apesar do alegado, a empresa transmitiu sua EFD ICMS IPI relativa aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2013, conforme consta do Relatório Fiscal e, inclusive,
este material foi aproveitado pela fiscalização, de maneira que, uma vez satisfeita a obrigação,
para fins de análise deste processo, o presente item carece de interesse recursal.

5 - Da multa qualificada
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da multa no patamar de 150%,
conforme previsto no art. 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo
art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007, alegando não ter sido comprovado o dolo, o qual não
pode ser presumido ou decorrente de suspeitas ou indícios.
Contudo, verifico estar presente nos autos material suficiente para se comprovar
que os administradores da Recorrente agiram, ao inserir nos registros contábeis da empresa
aquisições lastreadas em notas fiscais comprovadamente inexistentes, com a intenção de gerar
créditos indevidos e, com isto, deixar de recolher o imposto efetivamente apurado.
Relata a fiscalização que a empresa apurou crédito de IPI mediante a utilização
de notas fiscais inexistentes, de notas fiscais emitidas em nome de terceiros e de notas fiscais
sem o destaque do IPI. Os fatos restaram comprovados mediante consulta ao sistema da Nota
Fiscal Eletrônica SPED-NFe e mediante circularização das empresas que teriam emitido as
supostas notas. Constatou-se, inclusive, que os números de ordem das notas fiscais “frias” eram
muito superiores ao número de ordem da última nota emitida pelos fornecedores no ano de 2013.
Coincidentemente, foi justamente para estas notas que nada se informou no campo “Chave da
Nota Fiscal Eletrônica”, posto que inexistentes. Não se está diante de indícios e presunções, mas
de provas.
Além disto, a inserção destes registros não se trata de caso eventual e isolado, mas
de conduta sistemática, a qual resultou no recolhimento de apenas 5,49% do IPI realmente
devido no período. Tamanha discrepância afasta as alegações de erro, pois demonstra não só o
caráter fraudulento da conduta, mas a total impossibilidade de desconhecimento por parte do
sócio-administrador da empresa, o qual pretende imputar a responsabilidade pela conduta
exclusivamente à empresa de assessoria contábil. Está-se sim diante de fraude, perpetrada
mediante artifício doloso, com o intuito de reduzir o montante devido de IPI no exercício.
Por tais razões, reputo acertada a decisão recorrida no ponto em que manteve a
sanção em seu patamar majorado.

Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

6 - Da responsabilidade solidária
Na espécie, conforme item 11 do Relatório Fiscal, a responsabilização solidária
do sócio-administrador encontra expressa previsão legal, pois está fundamentada no art. 135, III
do CTN, segundo o qual os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
O responsável pela administração da VIEIRA E PEIXOTO, mesmo que por
intermédio de terceira pessoa, a empresa de assessoria contábil, intentou reduzir drasticamente o
montante devido a título de IPI mediante a geração de créditos fictícios, originados de aquisições
lastreadas em notas fiscais inexistentes, emitidas em nome de terceiros ou sem o destaque do
imposto. Tal conduta constitui infração legal e dela resulta o crédito tributário constituído no
presente lançamento. Não se trata de mera falta de recolhimento de tributo, mas de fraude.
Os administradores devem sempre agir com cuidado, diligência e probidade, não
podendo apenas alegar que teriam sido induzidos em erro por outra pessoa jurídica para se
eximir da responsabilização pelos atos que efetivamente praticaram, no uso do poder de gestão
que detinham, ainda que em alguns atos por meio de procuração, sob o risco de se valerem da
própria torpeza, terceirizando a fraude. Está-se diante de operação em que o Recorrente buscou
conscientemente reduzir o montante devido ao Fisco.
Não é lícito, tampouco crível, que o administrador da empresa alegue completo
desconhecimento das operações da sociedade da qual é legalmente o responsável, mormente
quando estas operações representam 94% do IPI a recolher. Ademais, o Relatório fiscal informa
que tanto o contador como o sócio-administrador compareceram pessoalmente à sede da Receita
Federal para se inteirar do procedimento fiscal, mas se quedaram inertes no esclarecimento dos
fatos, mesmo após sucessivas intimações. Tampouco impugnaram o mérito da lançamento,
comprovando a incapacidade em desconstituir a imputação fiscal.
Ante o exposto, reputo acertada a decisão recorrida quanto à responsabilização
solidária do sócio-administrador.

6 - Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER parcialmente dos Recursos Voluntários e,
no mérito, quanto à parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO aos mesmos.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720152/2017-21

Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital